Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-72.2013.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-72.2013.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERALDO DA SILVA - CPF: 670.634.973-91 (RECORRENTE), Luiz de Barros Oliveira (VÍTIMA), LUIZ DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 006.604.273-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS JUDICIALIZADOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO DE PLANO – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE AMPARAM A PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SÚMULA N.º 2 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O crime teria sido motivado por uma brincadeira da vítima sobre traição conjugal, sendo esta atacada pelas costas com golpes de faca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: a) A existência de indícios suficientes de autoria produzidos em juízo para sustentar a pronúncia. b) A presença de
animus necandi
na conduta do agente, a fim de verificar o cabimento da desclassificação para lesão corporal. c) A manifesta improcedência, ou não, das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). No caso, a narrativa da vítima na fase policial foi corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e relataram a dinâmica dos fatos descrita pela testemunha ocular, afastando a tese de ausência de provas judicializadas.

4. O pleito de desclassificação para lesão corporal não prospera nesta fase, pois o
modus operandi
(golpes de faca nas costas e no rosto, resultando em mutilação da orelha) indica a plausibilidade do dolo homicida (
animus necandi
). Inexistindo prova inequívoca da ausência de intenção de matar, a competência para dirimir a dúvida é do Tribunal do Júri.

5. As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Há indícios de que o crime foi motivado por descontentamento com uma brincadeira trivial (motivo fútil) e executado enquanto a vítima estava de costas e desarmada (recurso que dificultou a defesa), impondo-se a submissão de tais circunstâncias ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A pronúncia deve ser mantida quando, comprovada a materialidade, houver indícios suficientes de autoria amparados em elementos produzidos em juízo, não sendo possível a impronúncia ou a desclassificação sumária se não houver prova inequívoca da ausência de dolo homicida.

2.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não devem ser decotadas na fase de pronúncia se houver respaldo mínimo no conjunto probatório, cabendo aos jurados a decisão final sobre sua incidência."

____________

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 14, II, e 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR; STJ, AgRg no HC n. 897.441/AL; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

GERALDO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GERALDO DA SILVA
em face da r. decisão de ID 295621493, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001003-72.2013.8.11.0027, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 295621494, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente almeja, primordialmente, a
impronúncia
, sob o viés da
ausência de indícios suficientes de autoria
produzidos em juízo, argumentando que a pronúncia se baseia exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e em testemunhos de "ouvir dizer", sem a devida corroboração judicial.

Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
, em razão da ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar o
animus necandi
; ao que agrega o pleito de
decote das qualificadoras
do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto manifestamente improcedentes.

Contrarrazões são vistas no ID 295621497, por meio das quais o Ministério Público rebate as asserções defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça, o juízo de retratação foi exercido de forma tácita (ID 295621499).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 322544366 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 295621496)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Consta da exordial acusatória (ID 295620891 - Págs. 1/4) que, no dia
17 de agosto de 2013
, por volta das 23h00, no Assentamento Santa Ana, zona rural do Município de Itiquira/MT, o denunciado
GERALDO DA SILVA
, agindo com
animus necandi
, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando uma arma branca (faca), tentou matar
Luiz de Barros Oliveira
, desferindo dois golpes nas costas e várias facadas na face da vítima, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, somente não alcançando o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, vítima e denunciado trabalhavam juntos em uma fazenda e, no dia dos fatos, por volta das 19h, passaram a ingerir bebida alcoólica. Após algumas horas, o denunciado afirmou à vítima que suspeitava estar sendo traído. Na ocasião, o ofendido fez uma brincadeira, dizendo:
“A CORNELIDADE FAZ PARTE DA VIDA”
. Ao que tudo indica, o denunciado não teria gostado do comentário e, aproveitando-se do momento em que a vítima estava de costas, fumando um cigarro, desferiu-lhe duas facadas.

Em seguida, a vítima gritou por socorro, sendo atendida pela testemunha
Marcos Anglico da Silva
, conhecido pela alcunha “Nego Drama”, que conteve o denunciado, afastando-o do local e afirmando que acionaria a polícia. Enquanto a testemunha buscava auxílio médico para a vítima, o denunciado retornou ao ponto onde o ofendido permanecia e desferiu-lhe novas facadas no rosto, chegando a decepar-lhe a orelha direita e desfigurar-lhe a face. Mais uma vez, a intervenção da testemunha “Nego Drama” impediu o resultado morte almejado pelo agente. Na sequência, o denunciado empreendeu fuga, levando consigo o instrumento cortante utilizado na agressão.

Por tais fatos,
GERALDO DA SILVA
foi denunciado pelo tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio pronúncia nos exatos termos da exordial acusatória.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do mérito.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependem necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

total inexistência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
ambas as pretensões defensivas não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência n.º 2013.218456 (ID 295620891 – Págs. 8/10), da portaria de instauração de inquérito policial (ID 295620891 – Págs. 6/7), do laudo de lesão corporal (ID 295620891 – Págs. 48/52), do prontuário médico da vítima
Luiz de Barros Oliveira
(ID 295620891 – Págs. 53/58), do relatório policial (ID 295620891 – Págs. 60/61), além das declarações prestadas na Delegacia e em Juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, a despeito do
silêncio externado pelo recorrente

GERALDO DA SILVA
na única oportunidade em que foi ouvido (ID
295621444
),
denota-se a existência de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento deste

na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida em sua conduta.

Nesse particular, merecem destaque os depoimentos prestados na fase investigativa pela vítima
Luiz de Barros Oliveira
e pela testemunha
Marcos Angélico da Silva
, conhecido como “Nego Drama”, bem como os relatos judicializados dos policiais civis
Willian de Souza Costa
e
José Antônio Alves de Souza
, e do PM
Alessandro da Silva Macedo
, que diligenciaram na ocorrência;
todos convergindo em apontar o ora recorrente como provável autor do crime doloso contra a vida
.

Na Delegacia,
Luiz de Barros Oliveira
narrou que trabalhava havia cerca de três meses na propriedade rural de
Valério Frares
e mantinha bom relacionamento com
GERALDO
, a quem conhecia há aproximadamente um mês.

No tocante aos fatos ora analisados, afirmou que naquele dia, por ser final de semana, encontrava-se de folga e, desde as 19h, estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do ora recorrente e de “Nego Drama”. Por volta das 23h,
GERALDO
teria passado a comentar sobre sua intimidade, dizendo que desconfiava estar sendo traído pela esposa, para quem enviava dinheiro mensalmente no Piauí.

Nesse contexto, em tom de brincadeira,
Luiz
teria dito ao pronunciado as seguintes palavras:
“A CORNELIDADE FAZ PARTE DA VIDA”
; todavia, o comentário não teria sido bem recebido por
GERALDO
que, aproveitando-se do momento em que o declarante estava sentado, de costas, fumando um cigarro, aproximou-se por trás e lhe desferiu dois golpes de faca, sendo imediatamente contido por
Marcos Angélico
, que, após apartar o entrevero, teria saído em busca de socorro.

Por fim, o ofendido destacou que, enquanto “Nego Drama” procurava ajuda,
GERALDO
retornou ao
locus delicti
e retomou as agressões, atingindo-lhe o rosto repetidas vezes, inclusive decepando a orelha direita, e provocando lesões que comprometeram sua visão; as quais somente cessaram em razão de nova intervenção de
Marcos Angélico
(ID 295620891 – Págs. 11/12).

Em idêntico sentido é o relato prestado na fase administrativa por
Marcos Angélico da Silva
(295620891 – Págs. 18/19), segundo o qual convivia com
Luiz
e
GERALDO
havia cerca de dois meses e, na data fatídica, ao longo da tarde e início da noite, os três ingeriam bebida alcoólica no dormitório da fazenda onde laboravam. Segundo disse, na ocasião, vítima e agressor trocavam brincadeiras mútuas, até que o tom das piadas teria se elevado.

Prosseguindo, afirmou que, passados alguns minutos, ouviu gritos vindos do dormitório e, ao entrar, visualizou o ofendido com um corte no queixo, clamando ao recorrente
“PELO AMOR DE DEUS, NÃO ME MATE”
; momento em que interveio na briga, separou os envolvidos e saiu em busca de socorro na chácara vizinha. Ao retornar, encontrou
Luiz
com o rosto desfigurado, com diversos cortes e ferimentos nas costas, ao passo que
GERALDO
já deixava o recinto, portando suas malas e a faca utilizada nas agressões, tomando rumo ignorado.

As versões apresentadas
em juízo
pelos agentes públicos que laboraram na fase investigativa reforçam a dinâmica exposta por
Luiz de Barros Oliveira
e
Marcos Angélico da Silva
.

O Investigador de Polícia
José Antônio Alves de Souza
relatou que, no dia dos fatos, acompanhou a guarnição até a propriedade rural palco do delito, visto que os militares não conheciam a região; e, chegando no local, encontraram a vítima gravemente ferida, deitada em uma cama e envolta em cobertas, apresentando evidente estado de embriaguez, desorientação, múltiplos cortes no rosto e ausência de uma das orelhas, além de grande quantidade de sangue pelo ambiente e nas vestes.

Ainda segundo o declarante, a testemunha presente — identificada como
Marcos Angélico
— informou que havia dois homens na casa e que o outro [
GERALDO
] havia sido o autor das agressões, salientando que ambos trabalhavam em uma empresa terceirizada, tinham ingerido bebida alcoólica durante o dia e se desentenderam antes das agressões (ID 295621444).

Corroborando tal versão, o policial civil
Willian de Souza Costa
, também ouvido
sob o crivo do contraditório
, confirmou ter encontrado a vítima
com a face totalmente desfigurada e em estado de embriaguez extrema, repetindo informações desconexas, mas identificando o agressor como
“Geraldo”
.

Em continuidade, ponderou ter o próprio ofendido afirmado que a discussão se iniciou após
GERALDO
relatar suspeitas de infidelidade envolvendo sua esposa

e
Luiz
fazer uma brincadeira com a situação, momento em que
o recorrente
se enfureceu e desferiu os golpes iniciais pelas costas. Por fim, destacou que a vítima permaneceu longo período internada, necessitando de múltiplos pontos e tentativa de reconstrução da orelha direita (ID 295621486).

Na mesma linha, o Policial Militar
Alessandro da Silva Macedo
afirmou recordar-se da ocorrência dada a severidade das lesões apresentadas pela vítima, que estava profundamente mutilada, com cortes extensos e perfurações, além da orelha parcialmente decepada. Declarou que o ofendido estava desfigurado, com visíveis sinais de embriaguez e dificuldade para verbalizar os fatos com clareza; contudo, a testemunha que ali estava [
Marcos Angélico
] identificou o agressor como um homem chamado “Geraldo”, relatando que ambos haviam ingerido bebida alcóolica durante todo o dia e que uma discussão aparentemente banal teria desencadeado as agressões (ID 295621486).

Analisados tais elementos de convicção, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa em suas razões de inconformismo, as provas angariadas ao feito, notadamente a minuciosa narrativa da vítima e as declarações judiciais dos agentes policiais, eivam de incerteza a alegação de que o recorrente não tentou matar
Luiz de Barros Oliveira
, não havendo como concluir pela completa inexistência de indícios de autoria em seu desfavor.

Especificamente quanto à tese de
ausência de
animus necandi
na conduta
, friso que o seu acolhimento, no atual momento processual, mostra-se
igualmente inviável
, pois há elementos nos autos respaldando a
possibilidade
de que
GERALDO
, em tese, tenha agido com intenção homicida, uma vez que as declarações prestadas na Delegacia pela vítima, ratificadas
em juízo
pelos policiais que atuaram no inquérito policial, são no sentido de que
a conduta do recorrente consistiu em investir contra o ofendido empunhando uma arma branca
, vindo a atingi-lo inicialmente pelas costas e, empós, no rosto e pescoço, no
suposto afã de ceifar-lhe a vida
.

Assim, a
dinâmica que envolveu o
modus operandi
, em tese, utilizado para a execução delitiva
, conforme narrada na denúncia e, ao menos
a priori
, corroborada pelas declarações judiciais da vítima e testemunhas, demonstra que
não se apresenta totalmente dissociada dos autos a possibilidade de que a conduta de
GERALDO
tenha se imbuído do dolo de matar
.

Em casos análogos, ou seja, em que a aferição do elemento psicológico do agente demandava aprofundado cotejo probatório, o e. STJ entendeu pela legalidade da decisão de pronúncia e remeteu o pleito desclassificatório ao crivo dos senhores jurados, conforme se vê dos seguintes julgados:

“[...] 1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a incerteza acerca da ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia seja dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

1.1. As instâncias ordinárias concluíram que foram desferidos vários golpes de faca na vítima, além de constar a afirmativa do próprio recorrente de que só não consumou o ato porque o artefato entortou.

Assim, o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

2. [...]

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

“[...] 3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
. [...].”
(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Diante deste cenário, embora haja elementos nos autos capazes de respaldar a negativa de autoria e a arguição de ausência de dolo homicida na conduta, por outro lado, é inarredável reconhecer, também, que
existem elementos bastantes

para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
as teses defensivas
não
constituem a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se, pois, a submissão do recorrente ao julgamento por seus pares no Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante suas íntimas convicções.

Dito de outra forma, a linha intelectiva da i. Defesa, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo e, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago a lição de Eugênio
PACELLI
, com a qual ora me filio,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal.

2.

Da requerida exclusão das qualificadoras:

Da mesma forma,
tampouco prospera
a pretensão subsidiária de decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal
, haja vista que seu reconhecimento
não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

De proêmio, sabe-se que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Na hipótese em voga, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, os elementos de convicção sugerem que a tentativa de homicídio foi motivada por uma discussão banal entre o recorrente e a vítima
Luiz
, decorrente do descontentamento de
GERALDO
com uma brincadeira realizada pela vítima.

Muito embora a i. Defesa sustente que referido tipo penal derivado não encontra amparo em provas judicializadas, há de se consignar que, no caso concreto,
foi destacada justamente a aparente desproporcionalidade entre a causa e a reação do recorrente
, haja vista que o móvel do ilícito decorreria de suposta discussão trivial entre vítima e algoz, e o descontentamento deste último com uma brincadeira feita pelo ofendido em relação traições conjugais, revelando ser crível o alegado
desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
.

Destarte, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática,
objetivamente falando
, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Por sua vez, a d. magistrada sentenciante reconheceu como pertinente a imputação do tipo penal derivado previsto no
art. 121, §2º, inc. IV, do CP
, ponderando
em suas razões de decidir a
possibilidade
de que o homicídio tenha sido cometido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistente no
“fato de o denunciado ter praticado a conduta em face da
vítima desarmada
, surpreendendo a vítima com golpes de arma branca executados
pelas costas
”
(
sic
– ID 295621493). Grifei.

Com efeito, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
, especialmente aqueles prestados na etapa administrativa pela própria vítima
Luiz de Barros Oliveira
e em juízo pelas testemunhas
Marcos Angélico da Silva
e
Willian de Souza Costa
, que, ao que tudo indica, o ofendido teve suas chances de defesa praticamente anuladas porquanto estava desarmado e foi colhido de surpresa pelo algoz, que o atingiu pelas costas; de modo que não há como reconhecer, de pronto, a improcedência do tipo penal derivado.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

2.
Tendo as qualificadoras sido embasadas em indícios de autoria, colhidos em depoimento judicial, destacando-se, na pronúncia,
que o motivo fútil decorreria do crime ter supostamente ocorrido em razão de a vítima ter se excedido no uso de entorpecentes e
que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão da superioridade numérica dos agentes, que agrediram a vítima quando essa já estava no chão, não há manifesta ilegalidade
.

3. A revisão do entendimento do acórdão, acerca da ausência de indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 897.441/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Grifei.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao recorrente, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservando-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
GERALDO DA SILVA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.º 0001003-72.2013.8.11.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025